Tribunal: TJSP
Processo: 1015838-85.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito c.c. cancelamento de protesto – Incontroversia sobre a existência de relação jurídica de direito material (prestação de serviço de veiculação publicitária) e de inadimplemento, ao menos parcial, do débito – Cártula sacada com a inclusão (ao valor nominal do serviço pactuado) dos encargos moratórios

Ementa:
DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito c.c. cancelamento de protesto – Incontroversia sobre a existência de relação jurídica de direito material (prestação de serviço de veiculação publicitária) e de inadimplemento, ao menos parcial, do débito – Cártula sacada com a inclusão (ao valor nominal do serviço pactuado) dos encargos moratórios previstos no contrato de prestação de serviço – Expressa vedação legal contida no art. 20, § 2o, da Lei no 5.474/68 – Vício formal de saque verificado – Nulidade da cártula declarada – Cancelamento do protesto determinado - Questões arguidas na presente demanda já discutidas e decididas nos embargos à execução no 1013785-34.2022.8.26.0004 - Prosseguimento da execução pelo valor declarado nos mencionados embargos (que reconheceu o excesso de execução, também aqui alegado e determinou o redimensionamento do débito exequendo para R$4.982,00, com correção monetária e juros de mora a partir do vencimento do título) – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.